Tribunal: STF
Processo: ARE 1412892
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos: 



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA EM BEM PÚBLICO. DEPENDÊNCIAS DE PREFEITURA. FATO INCONTROVERSO. PROPAGANDA IRREGULAR. INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 1º, DA LEI DAS ELEIÇÕES. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. VERBETE SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 1. Na origem, o MPE ajuizou representação por propaganda eleitoral irregular em desfavor de candidato a prefeito devido à distribuição de panfletos e santinhos a servidores públicos municipais nas dependências de repartição pública. 2. O Tribunal local concluiu pela violação ao art. 37 da Lei nº 9.504/1997, que veda a propaganda de qualquer natureza em bens públicos. 3. Em casos similares, este Tribunal Superior concluiu que a distribuição de panfletos como propaganda eleitoral em bens públicos ou de uso comum configura, de fato, publicidade irregular. Precedente. 4. Não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do TSE, por força do Verbete Sumular nº 30 do TSE. 5. Negado provimento ao agravo interno” (eDOC 82, p. 3-4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, IV e IX; e 14, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se não praticou a conduta descrita no art. 37 da Lei nº 9.504/1997, sob o argumento de que não distribuiu de forma indiscriminada e descontrolada os santinhos da sua candidatura, mas apenas a entrega destes (eDOC 85, p. 9).



    Sustenta-se que “a intensão do legislador na criação do tipo legal elencado é proibir a distribuição indiscriminada, por atacado, de qualquer material de propaganda eleitoral, enquanto o Recorrente, na verdade, estava entregando um santinho e pedindo voto, de forma isolada, individual e não a granel, fazendo-o, aliás, com base nos preceitos constitucionais da liberdade de expressão, direitos de ir e vir, de participação no processo político e de pedir votos para a campanha” (eDOC 85, p. 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 37, da Lei nº 9.504/1997) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a conduta de distribuir panfletos e santinhos a servidores públicos municipais nas dependências de repartição pública configura propaganda eleitoral irregular. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Como narrado, o TRE/SC manteve a sentença pela qual foi reconhecida a prática de propaganda eleitoral irregular, consubstanciada na distribuição de material de campanha (santinhos e panfletos) nas dependências da Prefeitura de Rio do Sul/SC acompanhada de pedido de voto, ao fundamento de que tal prática está em desacordo com o art. 37 da Lei nº 9.504/1997.



    (...)



    Registre-se que o decisum monocrático destacou ser fato incontroverso que o agravante distribuiu pessoalmente material de sua campanha eleitoral a servidores dentro das instalações da Prefeitura Municipal.



    No ponto, aliás, veja-se a referida passagem (ID 157455036): 



    Inicialmente, destaco que os vídeos que demonstrariam a distribuição de propaganda eleitoral pelo recorrente na sede da Prefeitura de Rio do Sul não vieram ao Tribunal. No entanto, ambas as partes fazem referência ao vídeo, demonstrando que a ele tiveram acesso. Portanto, não está disponível apenas no Tribunal. Não obstante, o fato é incontroverso, porquanto, além de comprovado na Notícia de Fato Eleitoral n. 01.2020.00025129-0, mediante ofício encaminhado pelo Diretor de Controle Interno do Município e pelas declarações de servidores públicos municipais colhidas pelo Promotor Eleitoral, o recorrente confirma ter pessoalmente distribuído material de campanha a servidores públicos municipais, pedindo-lhes votos, nas dependências da prefeitura (bem público), em conformidade com o relatado na inicial. 



    Portanto, constata-se que efetivamente o recorrente descumpriu o caput do art. 37 da Lei n. 9.504/1997, segundo o qual, ressalvado o disposto nos seus §§ 2º e 6º, é proibida a propaganda eleitoral de qualquer espécie em bens públicos e em bens de uso comum. 



    [...] 



    No caso dos autos, porém, não é possível afastar a sanção pecuniária, como ocorreu no Ac. n. 32.002, pois, segundo consta na declaração do servidor Frederico Machado Heissler e no ofício da Controladoria Interna do Município, que informou o fato ao Promotor Eleitoral – o que não foi contraditado pelo recorrente –, o candidato, ao ser abordado pelo Controlador do Município Ronaldo Rocha, o qual sem sucesso tentou demovê-lo da distribuição do material de campanha na prefeitura, “sugeriu que o Controlador chamasse a polícia para impedi-lo de continuar a fazer a sua campanha no prédio central” (ID 7735405). Ou seja, mesmo advertido, o recorrente não cessou a distribuição do material de campanha nas dependências da prefeitura. 



    [...] 



    Conforme se extrai do aresto regional, é fato incontroverso que o agravante distribuiu pessoalmente material de sua campanha a servidores nas dependências de prefeitura municipal (bem público), o que atrai a incidência do art. 37, § 1º, da Lei das Eleições. (grifos no original)



    Dessa forma, é forçosa a constatação de que houve, de fato, o malferimento à norma eleitoral (art. 37 da Lei nº 9.504/1997)” (eDOC 82, p. 2)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de interpretar a extensão do conceito de distribuir constante no dispositivo legal, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, com o objetivo de aferir as circunstâncias em que praticada a conduta e sua subsunção à norma, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito eleitoral. Propaganda irregular. Condenação ao pagamento de multa. Razoabilidade e proporcionalidade. 3. Ofensa constitucional indireta. 4. Necessidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1353158 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.01.2022)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PROPAGANDA IRREGULAR. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. O prequestionamento de que trata o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 pressupõe a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado pelo recurso extraordinário. 3. As ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE 1071160 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.03.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente